Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-11.2017.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14669

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO ETIOLÓGICO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA

Ementa:

VOTO No 14669

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO ETIOLÓGICO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000788-11.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ CICERO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000788-11.2017.8.26.0322 - Lins - FLS. No 2/5
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1000788-11.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSÉ CICERO DA SILVA
VOTO No 14669
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES
NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA
COLUNA
VERTEBRAL

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
APELAÇÃO
DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
MÉDICO INSATISFATÓRIO DÚVIDAS QUANTO À
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
ETIOLÓGICO NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por José Cicero da
Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido
em 2014, quando, no exercício das suas funções de soldador, lesionou a coluna
vertebral e os membros superiores e inferiores. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 81/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000788-11.2017.8.26.0322 - Lins - FLS. No 3/5
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 147/152.
A sentença de fls. 179/186 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento da aposentadoria por invalidez ao autor, a
partir da data da cessação do auxílio-doença, com correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que
o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor das
parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 190/212). Preliminarmente, suscita a nulidade
da sentença ante a ausência de motivação específica. No mérito, sustenta, em
síntese, que a incapacidade do obreiro é apenas parcial, sendo possível o exercício
de diversas outras funções que respeitem as limitações diagnosticadas, razão pela
qual, é indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões às fls. 244/256
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 2014, quando,
no exercício das suas funções de soldador, lesionou a coluna vertebral e os membros
superiores e inferiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000788-11.2017.8.26.0322 - Lins - FLS. No 4/5
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Isto porque, restam dúvidas se a incapacidade atestada
pela Perita Judicial se refere à toda e qualquer atividade laborativa ou, tão somente,
às atividades de soldador.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Por essa razão, deverá o médico de confiança desta
Corte avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram desencadeadas e/ou agravadas pelo acidente em questão; e se há,
na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a lesão está consolidada e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o
depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000788-11.2017.8.26.0322 - Lins - FLS. No 5/5
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator